Tribunal: CARF
Processo: 10865.003901/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003901/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.768 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE PÚBLICO.
Os órgãos e entidades da administração pública direta são considerados
empresa para fins previdenciários, sujeitando-se às obrigações decorrentes da
Lei 8.212/1991.
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no
lançamento por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência
do fato gerador.
EMPREGADO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO RGPS.
Os regimes próprios de previdência devem abranger somente os servidores
titulares de cargos efetivos, admitidos através de concurso público. Os
servidores com outros tipos de vínculos com a administração pública, entre eles
os empregados públicos, são segurados obrigatórios do RGPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003901/2008-01
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003901/2008-01

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/RJO,
consubstanciada no Acórdão no 12-88.163 (p. 415), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.157.520-6, consolidado
em 06/11/2008), contra a autarquia municipal acima identificada, no valor de R$
190.784,63, acrescidos de juros, referente às contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à quota patronal, incidentes sobre as remunerações de
empregados públicos indevidamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS do Município de Araras.
2. Conforme Relatório Fiscal (fls. 24/29), a presente ação fiscal se originou de uma
Representação Administrativa formalizada pelo Departamento dos Regimes de
Previdência no Serviço Público, o qual realizou auditoria direta no RPPS no município
de Araras, identificando, entre outras irregularidades, a manutenção como segurados de
seu RPPS um grupo de servidores em desacordo com a legislação, os quais deveriam
estar obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, juntando
cópia da referida Representação Administrativa às fls. 51/58.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 75/82, alegando em suma:
3.1. a prescrição quinquenal do período reclamado no Auto de Infração em questão, nos
termos do Decreto 20.910/1932;
3.2. a ilegitimidade da autuação do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de
Araras - TCA, haja vista que a TCA é apenas órgão repassador dos valores descontados,
agindo em obediência ao princípio da legalidade, cumprindo a legislação municipal;
3.3. que não há amparo legal ao presente Auto de Infração com relação aos valores
descontados e repassados, relativos ao extinto Fundo Municipal de Seguridade Social -
FMSS e ao atual Fundo Municipal de Seguridade Social denominado ARAPREV, sob o
argumento de que o contrato desses servidores está regido pela CLT;
3.4. que os servidores relacionados no levantamento da Remuneração dos Empregados
Públicos vinculada ao RPPS constante do Auto de Infração tiveram seu contrato de
trabalho celebrado antes da introdução do Regime Jurídico Único dos Funcionários
Municipais, e posteriormente vieram a adquirir estabilidade, sendo a maioria deles
concursados;
3.5. que na condição de servidores públicos municipais concursados e estáveis, o
correto é fazer seus recolhimentos previdenciários sob o regime próprio de previdência
social e não ao INSS;
3.6. que o fato dos servidores relacionados estarem sob a égide da CLT não obsta que os
mesmos se vinculem ao Regime Próprio de Previdência Social, vez que o regime
funcional não se confunde com o regime de previdência;
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003901/2008-01

3.7. que a Lei Municipal no 2535/1993 excluiu apenas os ocupantes de cargos em
comissão do seu regime próprio, mantendo os demais servidores públicos efetivos e
celetistas;
3.8. que posteriormente foi editada a Lei Municipal no 3.806/2005, criando a
ARAPREV, entidade atualmente responsável pela previdência social dos servidores;
3.9. que o fato dos servidores relacionados estarem sob a égide da CLT, não obsta que
os recolhimentos fossem feitos ao antigo FMSS e atual ARAPREV, vez que irão gozar
dos benefícios, referentes à pensão, aposentadoria e outros;
3.10. que não há que se falar em falta de descontos e recolhimentos ou recolhimentos
indevidos, sendo que qualquer valor que a autuante pretenda reaver a seu favor deverá
ser pleiteado diretamente do Município de Araras e da ARAPREV Entidade Pública
responsável pelo RPPS dos servidores, sendo ela a detentora dos valores descontados
dos salários;
3.11. que questão idêntica já foi julgada pela Justiça do Trabalho, no sentido de que em
se tratando da Administração Pública podem se submeter ao RPPS tanto os estatutários
como os celetistas;
3.12. que a maioria dos servidores relacionados prestaram concurso público, o que
evidencia ainda mais o caráter estável do regime contratual que determina de forma
reflexa o acerto do recolhimento previdenciário ao Regime Próprio de Previdência
Social;
3.13. que frente a tais assertivas e da farta prova documental apresentada, impossível
não pugnar pela improcedência do referido Auto de Infração.
Da diligência
4. Consoante Resolução DRJ/RJO I no 072, de 02/06/2010 (fls. 208/209), retornaram-se
os presentes autos para a fiscalização, para esclarecimento sobre dúvidas acerca da base
de cálculo utilizada referente à remuneração de servidores indevidamente vinculados ao
Regime Próprio de Previdência do Município, mais especificamente quanto à
declaração ou não da referida base de cálculo apurada em GFIP. Solicitou-se também a
confirmação da ciência da Representação Administrativa de fls. 51/58, por parte da
autuada, bem como eventual demonstração da retificação do lançamento.
4.1. Tal solicitação foi atendida, conforme Informação Fiscal de 26/07/2010 (fls.
215/218), a qual, em suma, ratificou o lançamento realizado, esclarecendo,
fundamentadamente que as bases de cálculo utilizadas no lançamento não foram
declaradas em GFIP como sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, mas tão
somente ao FGTS. Confirma a ciência por parte da autuada da Representação
Administrativa de fls. 51/58, quando da Auditoria realizada pelo Departamento dos
Regimes de Previdência no Serviço Público – DRPSP (06/2007). Acrescenta ainda que
a partir da competência 06/2007, a autuada providenciou a alteração do enquadramento
dos segurados indevidamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social,
alterando seu vínculo do “RPPS” para o “RGPS”.
Do Acórdão no 12-33.196, de 14/09/2010 (fls. 227/235)
5. Da análise da impugnação apresentada, da Informação Fiscal, a 10a Turma da
DRJ/RJ1 concluiu pela procedência parcial do Auto de Infração, retificando o débito
para R$ 145.854,11, acrescidos de juros, consoante DADR de fls. 221/226. A razão da
retificação realizada foi tão somente o reconhecimento da decadência para parte do
período lançado.
Do Recurso Voluntário
6. O contribuinte apresenta recurso voluntário às fls. 238/246, reiterando as razões de
defesa e acrescentando, em sede preliminar, que no período da autuação estava em vigor
o art. 41, da Lei 8.212/1991, que previa a responsabilidade pessoal do dirigente em caso
de infração à legislação previdenciária.
Do Acórdão no 2803-00.789, da 3a Turma Especial da Segunda Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de
07/06/2011 (fls. 344/349)
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003901/2008-01

7. O Acórdão proferido pelo CARF, decide pela anulação da decisão de primeira
instância, para que seja dada ciência ao contribuinte do Relatório Fiscal Complementar
e do Discriminativo Analítico de Débito Retificado, abrindo-se novo prazo para
impugnação.
8. A Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF/SP/ARF interpôs embargos de
declaração contra o Acórdão proferido pelo CARF, alegando divergência entre o nome
do recorrente constante no Acórdão e em seu relatório, requerendo a revisão do
Acórdão. Os embargos foram acolhidos, saneando o equívoco suscitado pela DRF, bem
como corrigindo a data da sessão de julgamento (Acórdão no 2803-002.080, de
19/02/2013).
Da ciência do Acórdão e demais atos processuais
9. A interessada foi cientificada do Acórdão por via postal, consoante AR de fls. 371,
em 16/12/2013.
10. O processo foi encaminhado para esta Turma da DRJ/RJO, para prosseguimento. No
entanto, verificou-se a necessidade de retorno ao órgão preparador, para que fosse
cumprido o determinado pelo Acórdão no 2803-00.789, de fls. 344/349, ou seja, que
fosse dada ciência ao contribuinte dos documentos juntados pelo Auditor-Fiscal
(Informação Fiscal de fls. 215/218) e DADR (fls. 221/226), com reabertura do prazo de
defesa.
Da reabertura do prazo de defesa
11. Em atendimento ao solicitado, mediante Despacho de fls. 377, o contribuinte foi
cientificado dos documentos de fls. 215/218 e 221/226, e informado do novo prazo de
impugnação (Termo de Intimação no 107/2016 de fls. 378 e AR de fls. 412/413).
Da nova impugnação
12. No prazo legal, a autuada interpõe nova impugnação, às fls. 379/390, reiterando os
argumentos já elencados na impugnação originária e no recurso voluntário.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos do susodito Acórdão no 12-88.163 (p. 415), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE PÚBLICO.
Os órgãos e entidades da administração pública direta são considerados empresa para
fins previdenciários, sujeitando-se às obrigações decorrentes da Lei 8.212/1991.
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
EMPREGADO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO RGPS.
Os regimes próprios de previdência devem abranger somente os servidores titulares de
cargos efetivos, admitidos através de concurso público.
Os servidores com outros tipos de vínculos com a administração pública, entre eles os
empregados públicos, são segurados obrigatórios do RGPS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 22/08/2017 (p. 431), a Contribuinte,
em 16/09/2017, apresentou o competente recurso voluntário (p. 435), esgrimindo suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) responsabilidade pessoal e direta do dirigente, nos termos do art. 41 da Lei
8.212/91, vigente à época dos fatos geradores;
(ii) decadência total do lançamento fiscal; e
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003901/2008-01

(iii) ilegitimidade da autuação do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de
Araras.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
capacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 24), tem-se que:
O referido contribuinte esteve sob auditoria direta no Regime Próprio de Previdência
Social — "RPPS", realizada pelo Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço
Público — "DRPSP", destinada a verificar o cumprimento dos critérios e exigências
para a constituição e funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social daquele
município, estabelecidos pelo artigo 40 da Constituição Federal, pela Lei n° 9.717 de
27/11/1998 e pelos atos normativos regulamentares correlatos, que abrangeu o período
de 01 /2001 a 03/2007, tendo sido encerrada com a entrega da Notificação Fiscal de
Auditoria Fiscal n° 0119/2007 de 05/06/2007, onde constatou-se que o Município de
Araras vem mantendo como segurados de seu "RPPS" um grupo de servidores em
desacordo com a legislação, os quais deveriam estar obrigatoriamente, vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social — "RGPS", o que terminou pela emissão de
Representação Administrativa — "RA" destinada a Secretaria da Receita Federal do
Brasil para as providências quanto a cobrança das contribuições sociais incidentes sobre
a remuneração daqueles segurados.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) responsabilidade pessoal e direta do dirigente, nos termos do art. 41 da Lei
8.212/91, vigente à época dos fatos geradores;
(ii) decadência total do lançamento fiscal; e
(iii) ilegitimidade da autuação do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de
Araras.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Da preliminar
15. Preliminarmente, argui a impossibilidade de a autarquia municipal ser autuada, por
infração cometida no período de vigência do art. 41, da Lei 8.212/1991, que atribuía
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003901/2008-01

responsabilidade pessoal ao dirigente, citando julgados da mesma turma no sentido de
tornar improcedente o crédito tributário.
16. Vejamos então o que dispunha o artigo 41, da Lei 8.212/1991, antes de sua
revogação pela MP 449/2008:
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por
infração de dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o
respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos
competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição.
17. Da simples leitura do dispositivo se verifica que a responsabilidade pessoal do
dirigente se restringia às penalidades decorrentes de infrações à legislação
previdenciária.
18. Nesse passo, cumpre esclarecer que o presente Auto de Infração, ao contrário dos
Autos de Infração tornados improcedentes por esta turma (processo
10865.003921/2008-73, citado como paradigma pela impugnante), foi lavrado em
decorrência do descumprimento da obrigação principal, relativa ao não recolhimento de
parte da contribuição devida à Seguridade Social, não incluída em GFIP. Dessa forma,
não possui a mesma natureza das multas lançadas em autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória.
18.1. Não há que se confundir a obrigação principal com a acessória, vide o artigo 113,
§§ 1o e 2o do Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
19. Ademais, para fins previdenciários, os entes públicos são considerados como
empresas, consoante disposto no art. 15, da Lei 8.212/1991, e, como tais, sujeitam-se às
contribuições instituídas pela Lei 8.212/1991 (art. 22 e incisos).
20. Ultrapassada a preliminar, passamos a examinar o mérito.
Da Decadência
21. Primeiramente, tem-se que com a edição da Súmula Vinculante no 08 do STF, de
12/06/2008, publicada no DOU no 117 de 20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do
art. 45, da Lei 8.212/1991 foi afastada, por vício de inconstitucionalidade, senão
vejamos:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
22. Os Ministros do STF entenderam que lei ordinária não pode dispor sobre prazos de
decadência, por se tratar de matéria reservada à lei complementar, sendo aplicável às
contribuições sociais, previstas no artigo 149 da Constituição Federal, o disposto no
artigo 146, inciso III, do referido diploma legal.
23. Pelo posicionamento adotado pela egrégia Corte, a Fazenda Pública não pode exigir
as contribuições sociais no prazo de 10 anos previsto nos dispositivos declarados
inconstitucionais.
24. Na modulação dos efeitos da Súmula no 08, os Ministros estabeleceram que a
decisão que considerou os artigos. 45 e 46 da Lei 8.212/1991 inconstitucionais terá
eficácia retroativa somente para aqueles que já ajuizaram as respectivas ações judiciais
ou solicitações administrativas até a data do julgamento da referida Súmula.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003901/2008-01

25. Cabe ressaltar que a Súmula Vinculante foi criada pela Emenda Constitucional no
45, de 30 de dezembro de 2004, que inseriu o artigo 103-A na Constituição Federal,
com a seguinte disposição:
"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.”
26. Pelo teor do texto constitucional e da Lei 11.417/2006, que regulamentou a matéria,
as Súmulas devem ser seguidas rigorosamente pelos órgãos da administração pública
direta.
27. Logo, em face da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, a
constituição do crédito relativo às contribuições previdenciárias deve obedecer ao prazo
decadencial previsto no CTN. Entendemos que os critérios a serem aplicados na
apuração do prazo decadencial, conforme os parâmetros fornecidos pelo CTN, foram
expostos de forma clara e precisa na ementa da decisão proferida no Recurso Especial
784.218/SP, DJU de 29/08/2006, abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve
realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento
administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura homologação,
expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente. Havendo pagamento
antecipado, o fisco dispõe do prazo decadencial de cinco anos, a contar do fato
gerador, para homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente (art.
150, § 4o do CTN).
2. Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que homologar
nem se pode falar em lançamento por homologação. Surge a figura do lançamento
direto substitutivo, previsto no art. 149, V do CTN, cujo prazo decadencial rege-se
pela regra geral do art. 173, I do CTN: cinco anos a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado.
3. Em síntese, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário será: a) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, se o tributo sujeitar-se a
lançamento direto ou por declaração (regra geral do art. 173, I do CTN); b) de cinco
anos a contar da ocorrência do fato gerador no caso de lançamento por homologação
em que há pagamento antecipado pelo contribuinte (aplicação do art. 150, § 4o do
CTN) e c) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado nos casos de tributo sujeito à
homologação sem que nenhum pagamento tenha sido realizado pelo sujeito passivo,
oportunidade em que surgirá a figura do lançamento direto substitutivo do
lançamento por homologação.
4. Na hipótese, houve pagamento antecipado e pretende o fisco cobrar diferenças
relacionadas à apuração a menor realizada pelo contribuinte. Aplicando-se a regra
do art. 150, § 4o, do CTN, deve ser reconhecida a decadência do direito de lançar
tributos cujo fato gerador tenha ocorrido em momento anterior aos cinco anos que
antecedem a notificação do auto de infração ou da nota de lançamento.
5. Recurso especial provido (Resp 784.218/SP, DJU de 29.08.2006).
28. Uma vez estabelecidos os parâmetros a serem utilizados na apuração do prazo
decadencial, resta verificar se no caso em questão ocorreu, ou não, a decadência do
direito do Fisco de efetuar o lançamento fiscal.
29. Em consulta ao sistema informatizado de arrecadação da Receita Federal do Brasil,
constam guias de recolhimentos em todas as competências do lançamento (fls. 220).
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003901/2008-01

30. Assim sendo, consoante os parâmetros acima expostos, verifica-se que ocorreu o
lançamento por homologação, logo o prazo a ser aplicado na apuração da decadência é
o previsto no artigo 150, § 4o do CTN: cinco anos, a contar do fato gerador, para
homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente.
31. Necessário determinar o dies a quo para contagem do prazo de decadência. No caso
em análise, a ciência do lançamento ocorreu pessoalmente em 17/11/2008 (fls. 02),
sendo apuradas contribuições e acréscimos legais relativos ao período de 01/2003 a
13/2005. Para as contribuições e acréscimos legais lançados até a competência 10/2003,
ocorreu a decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento, pelo que as
competências do período de 01/2003 a 10/2003 serão excluídas do lançamento, e as
demais mantidas.
Da sujeição passiva
32. Alega a impugnante que por ter recolhido as contribuições previdenciárias ao Fundo
Municipal de Seguridade Social, em obediência à legislação municipal, não pode ser
sujeito passivo da presente exação e que qualquer valor que o Fisco federal pretenda
reaver deverá pleitear diretamente ao Município de Araras e da Entidade Pública
responsável pelo RPPS dos servidores.
33. Entretanto, o fato de a Autarquia ter, na observância da legislação municipal,
recolhido as contribuições previdenciárias para o RPPS, ao invés de para o RGPS, não
tem o condão de afastar sua condição de contribuinte de direito das contribuições
previdenciárias, destinadas ao RGPS, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados (empregados públicos) que lhe prestaram serviços, consoante dispositivos
da Lei 8.212/1991, vigentes à época dos fatos geradores, a seguir transcritos:
“Art. 15. Considera-se:
I- empresa – a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devida à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o
dia dois do mês seguinte ao da competência;
(Redação dada pela Lei no 9.876/1999)
34. No tocante à alegação de que os servidores públicos relacionados no presente Auto
de Infração tiveram seu contrato de trabalho celebrado antes da introdução do Regime
Jurídico Único dos Funcionários Municipais, sendo em sua maioria concursados e
estáveis, tem-se que tais circunstâncias não implicam a transformação automática de
empregados públicos em servidores estatutários, senão vejamos breve histórico da
legislação municipal constante às fls. 52, acerca dos regimes de trabalho e dos regimes
previdenciários adotados pelo Município de Araras, in verbis:
“a) O Município de Araras contratava seus servidores públicos tanto pelo regime
estatutário (Lei 1.026/1972) como pelo regime celetista (CLT).
b) confirma a existência dos dois regimes de trabalho a Lei no 1.414/1981 (“normas
e estrutura do quadro de pessoal da Prefeitura”, que previa a existência de um
quadro de “cargos” para os servidores regidos pelo Estatuto (artigo 4o e Anexo I) e
de um quadro de “funções” para os servidores regidos pela CLT (artigo 5o e Anexo
II).
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003901/2008-01

c) A Lei no 2.227/1990 instituiu o regime estatutário como regime jurídico único dos
servidores públicos municipais, estabelecendo um prazo de 180 dias para que os
servidores regidos pela CLT pudessem optar pelo regime estatutário, com a
condição de que tivessem sido admitidos mediante prévia aprovação em concurso
público ou terem sido beneficiados pela estabilidade do artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
d) A Lei no 2.535/1993 incluiu os servidores pelo regime da CLT entre aqueles
amparados pelo RPPS, através de seu artigo 37.”
35. Também a Lei no 1.566/1984 (fls. 85/92), que criou a Autarquia ora impugnante,
previu em seu art. 18, § 1o, que “O pessoal da Autarquia será admitido sob o regime
empregatício da Legislação Trabalhista, mediante prova de seleção”, o que é
comprovado pelos Editais e Portarias juntados pela própria impugnante às fls. 167/198.
36. Com efeito, a interessada não nega a existência de servidores celetistas, mas tão
somente à obrigatoriedade de sua vinculação ao RGPS, quando existia lei municipal em
vigor que os vinculava ao RPPS.
37. Veja-se que conforme legislação citada nos itens anteriores, os servidores celetistas
remanescentes após a instituição do Regime Jurídico Único foram incluídos entre os
amparados no RPPS pela Lei 2.535/1993, o que pela redação então em vigor da
Constituição Federal, foi feito legitimamente.
38. No entanto, com o advento da Emenda Constitucional no 20/1998, a redação do
“caput” do art. 40 da Constituição Federal foi alterada, passando a assegurar o RPPS
apenas para os servidores titulares de cargos efetivos, in verbis:
“Art. 40. O servidor será aposentado (...)” redação original
"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (redação dada
pela Emenda Constitucional no 20/1998)
39. Para não deixar qualquer dúvida de interpretação, ainda incluiu ao mesmo artigo o §
13, determinando que “Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário
ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.”
40. Assim, a partir da vigência da EC no 20, de 15/12/1998, o RPPS passou a amparar
apenas os servidores titulares de cargos efetivos, vinculando-se os empregados públicos
obrigatoriamente ao RGPS, derrogando-se todas as leis em sentido contrário.
41. O próprio STF, instado a se manifestar quanto à constitucionalidade da do § 13, do
art. 40, da Constituição Federal, introduzido pela EC no 20/1998, além de sequer
conhecer da Ação Direta de Inconstitucionalidade, pacificou o entendimento acerca da
auto-aplicabilidade do novel dispositivo constitucional, pelo que a existência de Lei
Municipal vigente não seria óbice ao seu descumprimento, como alega a impugnante,
senão vejamos:
EMENTA: - Ações diretas de inconstitucionalidade em julgamento conjunto. Lei no
9.717/98, Portarias nos 4882 e 4883 de 1998 e 4992 de 1999 do Ministro da
Previdência e da Assistência Social, artigo 40, § 13, da Carta Magna na redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15.12.98, e Orientação Normativa INSS
no 10/99, Orientação Normativa MPAS no 9/99 e Ordem de Serviço INSS no 619/99.
- Quanto à argüição de ser o § 13 do artigo 40 da Carta Magna na redação dada pela
Emenda Constitucional no 20/98 inconstitucional, está ela prejudicada, uma vez que
esta Corte, na ADIMC no 2024, indeferiu a medida cautelar para suspender a
eficácia desse dispositivo. - Por outro lado, tendo a Lei no 9.717, de 27 de novembro
de 1998, sido publicada anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional
no 20/98, e tendo esta também de ser levada em consideração no exame da
constitucionalidade da referida Lei, dada a causa de pedir em ação direta de
inconstitucionalidade ser aberta, não é de ser conhecida a presente ação porque se
estará no âmbito da revogação, o que não dá margem ao cabimento da ação direta de
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003901/2008-01

inconstitucionalidade. - No tocante à inconstitucionalidade total, ou de alguns de
seus dispositivos, das Portarias MPAS nos 4882/98, 4.883/98 e 4.992/92, esta ação
também não é de ser conhecida, porquanto as duas primeiras não dão margem ao
controle concentrado de constitucionalidade por serem atos normativos que se
destinam a execução de lei, e a última não está regulamentando o § 13 do artigo 40
da Constituição em sua redação atual por ser este auto-aplicável, mas, sim, está
dando instruções, no âmbito da Administração Pública da Previdência e Assistência
Social, aos servidores subordinados ao Ministério dessa área para a aplicação, à
nova hipótese, da legislação infraconstitucional relativa ao regime geral de
previdência social. Por fim, também não é de ser conhecida a presente ação quanto à
Ordem de Serviço 619/99 da Diretoria do Seguro Social do INSS, à Orientação
Normativa no 9/99 da Secretaria da Previdência Social do Ministério da Previdência
e Assistência Social e à Orientação Normativa no 10/99 da Coordenação Geral de
Arrecadação do INSS, porquanto, sendo o § 13 do artigo 40 da Carta Magna em sua
redação atual auto-aplicável, não estão elas regulamentando-o, mas têm o exame de
sua validade situado no terreno infraconstitucional. Ações diretas de
inconstitucionalidade não conhecidas. (ADI 2009, Relator(a): Min. MOREIRA
ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2001, DJ 09-05-2003 PP-00045 EMENT
VOL-02109-02 PP-00204)
42. Faz-se necessário ainda fazer as distinções entre cargos, funções e empregos
públicos, pelo que nos socorremos das lições de José dos Santos Carvalho Filho:
“Cargo público é o lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e
de suas autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem
funções específicas e remuneração fixadas em lei ou diploma a ele equivalente.
A função pública é a atividade em si mesma, ou seja, função é sinônimo de
atribuição e corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços
prestados pelos servidores públicos. (...)
Todo cargo tem função, porque não se pode admitir um lugar na Administração que
não tenha a predeterminação das tarefas do servidor. Mas nem toda função
pressupõe a existência do cargo. O titular do cargo se caracteriza como servidor
público estatutário.
A expressão emprego público é utilizada para identificar a relação funcional
trabalhista, assim como se tem usado a expressão empregado público como
sinônima da de servidor público trabalhista. Para bem diferenciar as situações, é
importante lembrar que o servidor trabalhista tem função (no sentido de tarefa,
atividade), mas não ocupa cargo. O servidor estatutário tem o cargo que ocupa e
exerce as funções atribuídas ao cargo.”
43. Por fim, quanto à alegação de que a maioria dos servidores eram concursados, tem-
se que o simples fato de terem prestado concurso público não os torna ocupantes de
cargos efetivos, já que pelo art. 37, II, da Constituição Federal, a prévia aprovação em
concurso público é, em regra, condição de ingresso no serviço público, tanto para
investidura em cargo como em emprego público.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 490
DF CARF MF
Original